Tribunal: TJSP
Processo: 2010116-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA CONSISTENTE EM INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO EM LOTEAMENTO. MERA TENTATIVA DE PROCRASTINAR O CUMPRIMENTO. O falecimento de uma das corrés não impede o cumprimento da sentença consistente na instalação de itens de dignidade no loteamento. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. São mais de 16 agravos de instrumentos e agravos internos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA CONSISTENTE EM INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO EM LOTEAMENTO. MERA TENTATIVA DE PROCRASTINAR O CUMPRIMENTO. O falecimento de uma das corrés não impede o cumprimento da sentença consistente na instalação de itens de dignidade no loteamento. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. São mais de 16 agravos de instrumentos e agravos internos interpostos contra decisões na execução da obrigação de fazer.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010116-36.2020.8.26.0000,
da Comarca de Avaré, em que são agravantes GILBERTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, SPAZIO VERDE URBANIZAÇÕES PARTICIPAÇÕES E
PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e SÉRGIO FILGUEIRAS, é agravado JORGE MANOEL DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO NÃO PROVIDO, COM
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010116-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: JORGE MANOEL DA CRUZ
COMARCA DE AVARÉ
VOTO No 51.308 (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROVISÓRIA CONSISTENTE EM INSTALAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO EM LOTEAMENTO. MERA
TENTATIVA DE PROCRASTINAR O CUMPRIMENTO. O
falecimento de uma das corrés não impede o cumprimento da
sentença consistente na instalação de itens de dignidade no
loteamento. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. São mais de 16 agravos de
instrumentos e agravos internos interpostos contra decisões na
execução da obrigação de fazer.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
COM
CONDENAÇÃO
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado pelo
GILBERTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/C LTDA. E OUTROS em face do
JORGE MANOEL DA CRUZ em razão da r. decisão que rejeitou a impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da sentença.1
Os agravantes alegam que ocorreu o falecimento de uma das corrés,
Branca Aparecida Rodrigues Filgueiras, e foi requerida a suspensão do cumprimento
de sentença provisória até a devida habilitação a ser promovida nos autos do
processo principal, sendo que o juiz determinou o prosseguimento do processo
contra os demais réus suspendendo apenas para os herdeiros de Branca, com o que
não concordam.
O duplo efeito foi negado.2
A contraminuta não foi apresentada.
É o relatório.
O presente recurso, ao que parece, é mais uma tentativa de procrastinar
o cumprimento da sentença de instalação de sistema de energia elétrica, água e
esgoto no loteamento em questão.
Há ausência completa da fumaça do bom direito, o que não assegura o
provimento do recurso.
Por medida de justiça, é o caso de se condenar o agravante por
litigância de má-fé. São mais de 16 agravos de instrumentos e agravos internos e 3
1 De lavra do MM Juiz. Dr. VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA, da 1a Vara Cível da Comarca de
Avaré.
2 Fls. 126-127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração interpostos nesse caso em notório intento de prolatar o
cumprimento da obrigação judicial ou até mesmo nunca cumpri-la.
Assim, nos termos do artigo 80, IV, do Código de Processo Civil entendo
que é cabível no caso presente a condenação do agravante, com a fixação nos
termos do artigo 81.
Ante o exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja negado
provimento ao recurso e seja a agravante condenada ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à
causa nos autos do processo n. 1000113-87.2015.8.26.0073, de que se originam
todos aqueles aqui referidos, devidamente atualizado.3
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
3 CPC, art. 536, § 3°.